Tribunal: TJDFT
Processo: 0700532-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700532-53.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RENATO CARVALHO DA COSTA DECISÃO 1. BRB BANCO DE BRASILIA S/A interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 80059593) proferida na ação de repactuação de dívidas movida por RENATO CARVALHO DA COSTA, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a emenda à inicial. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Primeiramente, com relação aos empréstimos não consignados, não se há falar em qualquer possibilidade de limitação de descontos, haja vista o que pacificado pelo Tema 1085 do STJ. Com relação aos empréstimos consignados, no entanto, devem respeitar os diversos limites que dão as leis específicas. Esclareço não desconhecer a jurisprudência que vem se formando sobre não ser possível, em ação de superendividamento pelo rito do art. 104-A, CPC, se conceder tutela de urgência para se limitar descontos, haja vista estarmos ainda em fase pré-processual, além da limitação poder gerar mais endividamento ao consumidor, o que, em tese, vai contra o espírito da lei que instituiu o novo rito do art. 104-A, CDC. Não vejo assim. O consumidor superendividado precisa também de providências que diminuam o seu sufoco atual - e não apenas futuro, quando houver, se houver, acordo quanto a plano de pagamento ou imposição judicial do mesmo. Não se concederá tais providências como benesses, mas, sendo direito, como o são no caso de limites para os consignados, é dever dos órgãos jurisdicionais, no meu entender, aplicá-los. Pois bem. O autor é professor da educação básica, vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. De acordo com a Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 116, §2o, a soma das consignações em folha de pagamento de servidor público distrital não pode exceder a 40% da remuneração, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito. Ou seja, para os empréstimos que aqui nos interessam, o limite de incidência no contracheque do autor é de 35%. Observando o contracheque do autor de outubro/2025 (id. 258037893), verifico que sofre 10 (dez) descontos de empréstimos: 1) 9 (nove) provenientes da instituição financeira BRB BANCO DE BRASILIA SA, nos valores de R$ 886,48, R$ 744,80, R$ 317,94, R$ 164,09, R$ 570,88, R$ 336,90, R$ 42,07, R$ 46,10, R$ 194,0 e 2) um do PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. com prestação no valor de R$1.605,19. Seu salário bruto é de R$ 14.116,88. Retirando-se os descontos obrigatórios (imposto de renda e seguridade social), chega-se ao montante de R$ 9.951,57 como base para a incidência do limite de 35%. Logo, os descontos não poderiam ultrapassar o valor de R$ 3.483,05, mas ultrapassam, somando R$ 4.938,45. Assim sendo, aos requeridos que adequem imediatamente as parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento do autor para que totalizem, no máximo, R$ 3.483,05, o que implica que cada uma das parcelas deve sofrer um decréscimo de aproximadamente 29,48%, vindo a do BRB corresponder a R$ 2.350,61 e a do PICPAY corresponder a R$ 1.131,98. Intimem-se. O não cumprimento da obrigação de fazer ora impingida acarretará multa que fixo em R$ 5.000,00 por contracheque que for pago sem a readequação da parcela. ” 2. O agravante-réu alega que o agravado-autor tinha pleno conhecimento das condições contratuais, assinou os contratos de empréstimo de forma consciente e não demonstrou vício de vontade. 3. Afirma que os descontos realizados pelo BRB estão dentro do limite legal de 35% da remuneração e não ultrapassam a margem consignável. 4. Sustenta que a decisão agravada é abusiva ao impor multa e decréscimo genérico nos valores das parcelas, o que gera risco de inadimplemento e prejuízo à instituição. 5. Ao final, requer: “a) a atribuição de efeito suspensivo; b) que a liminar seja integralmente revogada, devendo retornar ao status quo; c) alternativamente, sendo mantida a liminar do decréscimo das parcelas que haja o seu devido condicionamento, que essas sejam acrescidas nas quantidades de parcelas tendo em vista o decréscimo do valor.” (id. 80059588, pág. 7). 6. Preparo (id. 80071145). 7. É o relatório. Decido. 8. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 9. No caso, estão ausentes os requisitos para a concessão da medida. 10. Em relação aos descontos em folha de pagamento, aplicam-se as normas da Lei Complementar Distrital no 840/2011, regulamentada pelo Decreto no 28.195/2007, pois o agravado-autor, tomador dos empréstimos, é servidor público do Distrito Federal (id. 80059589, pág. 41). 11. De acordo com a atual redação do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, a soma de todas as consignações efetuadas na folha de pagamento do servidor público não pode exceder a 35% da sua remuneração. 12. Veja-se o teor do dispositivo: "Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022)" (grifo nosso) 13. De seu turno, o art. 10, caput, do Decreto no 28.195/2007 esclarece que o limite deve incidir sobre a diferença entre a remuneração do servidor e as consignações compulsórias, in verbis: "Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias." 14. Da leitura desses dispositivos, infere-se que a margem de endividamento do servidor público do Distrito Federal corresponde a 35% de seu vencimento bruto, excluídos os descontos obrigatórios, relativos ao imposto de renda e à contribuição previdenciária. 15. O contracheque do agravado-autor informa que, em outubro/2025, ele auferiu renda mensal bruta de R$ 9.951,57, já excluídos os descontos obrigatórios, e líquida de R$ 3.107,05 (id. 80059589, pág. 43). A soma das prestações com desconto em folha de pagamento totalizou R$ 4.908,45, portanto, conclui-se que em relação aos empréstimos com desconto em folha, o percentual legal foi desrespeitado. 16. Ao contrário do alegado pelo agravante-réu, portanto, o limite de 35% sobre a folha de pagamento do servidor público abrange a soma de todas as consignações, independentemente da quantidade de contratos ou instituições financeiras envolvidas, e, no caso, o percentual legal foi ultrapassado. 17. Em relação ao argumento de decréscimo genérico nos valores das parcela, o MM. Juiz não dispôs sobre o valor final do contrato, razão pela qual o pedido subsidiário de acréscimo na quantidade de parcelas não procede, por ora. Ademais, não representa, por si só, risco de inadimplemento ou prejuízo à instituição. 18. Por fim, aquanto à multa cominatória, seu objetivo não é punir ou indenizar, mas sim compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, conforme previsto no art. 537 do CPC. Trata-se de instrumento de efetividade da tutela jurisdicional, inserido no poder geral de cautela do Magistrado, podendo ser ajustado a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se revele excessivo, insuficiente ou diante de cumprimento parcial da obrigação. 19. No processo, a multa fixada não representa penalidade desproporcional, mas sim medida necessária para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Ressalte-se que sua aplicação depende exclusivamente da conduta do réu: se este cumprir a determinação, não haverá qualquer prejuízo financeiro. A resistência injustificada ao cumprimento da obrigação é que enseja a incidência da penalidade. 20. Em conclusão, ausente a verossimilhança das alegações recursais. 21. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 22. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 23. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 24. Publique-se. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora